Tribunal: TCU
Processo: 014.924/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo geral de avaliar o grau de eficiência de conclusão nos cursos ofertados pelas instituições de ensino integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, no período de 2017 a 2022, em relação ao Plano Nacional de Educação 2014-2024, e objetivo específico de avaliar as estratégias adotadas para o enfrentamento da evasão de estudantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional que tem por objeto ações de enfrentamento à evasão nas instituições integrantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - EPCT. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 2o, inciso I, c/c o art. 7o, inciso III e § 3o, da Resolução TCU no 315/2020, que, no prazo de 240 dias, regulamente, ouvidas as instituições de ensino que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a elaboração da estratégia de acesso, permanência e êxito dos estudantes, que deverá ser construída com base na metodologia do modelo lógico, com regras a serem observadas e aplicadas pelas instituições de ensino, e que contemple a resolução dos problemas relativos à ausência de: 9.1.1. fixação metas, pelas instituições de ensino, de elevação gradual das taxas de conclusão dos cursos técnicos e de graduação, adotando-se como referência as Estratégias 11.11 e 12.3 do Plano Nacional de Educação 2014-2024, ou estratégia/objetivo equivalente que vier a ser estabelecido no Novo PNE; 9.1.2. atualização periódica da estratégia de permanência e êxito pelas instituições de ensino, do diagnóstico da evasão e das ações de intervenção, adotando-se como referência a vigência dos planos de desenvolvimento institucionais; 9.1.3. monitoramento e avaliação periódica da estratégia de permanência e êxito pelas instituições de ensino; 9.2. recomendar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 2o, inciso III, c/c o art. 11 da Resolução TCU no 315/2020, a coleta, validação e disseminação na Plataforma Nilo Peçanha de dados e estatísticas oficiais sobre estudantes com deficiência e estudantes quilombolas matriculados nas instituições de ensino da Rede Federal EPCT, abrangendo tanto os novos ingressantes, quanto os estudantes com matrícula em curso, dos quais ainda não foram coletadas essas informações, em alinhamento às Estratégias 11.9 e 11.10 do Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014); 9.3. recomendar às Instituições de Ensino da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com fundamento no art. 2o, inciso III, c/c o art. 11 da Resolução TCU no 315/2020: 9.3.1. a atualização periódica da estratégia de permanência e êxito dos estudantes, do diagnóstico da evasão e das ações de intervenção, caso ainda não tenham realizado, adotando-se como referência a vigência dos planos de desenvolvimento institucionais, e conferindo atenção especial a: 9.3.1.1. estudantes pertencentes a grupos vulneráveis socioeconomicamente (cor/raça, deficiência, baixa renda, dentre outros), visando à redução de desigualdades educacionais; 9.3.1.2. estudantes matriculados em cursos de licenciatura, visando à redução das elevadas taxas de evasão nesses cursos; 9.3.2. a priorização das ações de intervenção com base no ranqueamento das principais causas e fatores associados à evasão, evitando-se a elaboração de ações de intervenção em quantidade excessiva e sem viabilidade prática de execução; 9.3.3. o aperfeiçoamento dos sistemas de gestão acadêmica, contemplando o acesso ágil às informações sobre desempenho e trajetória (frequência, retenção e evasão) de estudantes e a apresentação de dados e indicadores em diferentes níveis de agregação (geral da instituição, por nível de ensino, por tipo de curso, por curso, disciplina etc.), de modo a garantir a geração de informações estratégicas para o monitoramento contínuo da retenção e evasão dos estudantes; 9.3.4. a coleta de informações de cor/raça e de renda familiar per capita dos estudantes para disseminação anual na Plataforma Nilo Peçanha, abrangendo tanto os novos ingressantes, quanto os estudantes com matrícula em curso, dos quais ainda não foram coletadas essas informações; 9.4. dar ciência ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 2o, inciso II, c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução TCU no 315/2020, de que a ausência de atuação da Comissão Permanente de Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito dos Estudantes, no período de 2017 a 2022, infringiu o art. 5o da Portaria Setec/MEC 8/2019; 9.5. orientar a AudEducação para que monitore o cumprimento das determinações e recomendações contidas nesta deliberação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Educação e às instituições de ensino da Rede Federal EPCT, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.